Tribunal: TJPA
Processo: 0800123-08.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11959 - Receptação culposa
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800123-08.2022.8.14.0105

APELANTE: MARIA ELIANA RAMOS DA SILVA, WILLIAM LIMA GUIMARAES

ADVOGADO DATIVO: JOSIAS MODESTO DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim nº.:

0800123-08.2022.8.14.0105

ORIGEM: COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ – PA

APELANTE:

MARIA ELIANA RAMOS DA SILVA

ADVOGADO: JOSIAS MODESTO DE LIMA - OAB PA30020-A

APELANTE: WILLIAM LIMA GUIMARAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

___________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. ART. 180, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE DOLO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por MARIA ELIANA RAMOS DA SILVA e WILLIAM LIMA GUIMARÃES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Concórdia/PA, que os condenou pelo crime de receptação culposa (art. 180, § 3º, do Código Penal) à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, substituída por prestação pecuniária no valor de R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os apelantes tinham conhecimento da origem ilícita da motocicleta adquirida, de modo a configurar o dolo necessário ao crime de receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos crimes de receptação, exige-se que o agente tenha conhecimento da origem ilícita do bem. No caso, as provas dos autos são insuficientes para demonstrar o dolo dos apelantes, uma vez que ambos apresentaram notas fiscais que aparentavam ser autênticas e afirmaram ter consultado a procedência do veículo antes da aquisição.

4.

As declarações dos apelantes e das testemunhas, somadas à consulta prévia ao DETRAN/PA, que não indicou irregularidades, geram dúvida quanto à ciência dos apelantes sobre a origem ilícita do bem. Em razão disso, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
.

5.

Diante da ausência de provas robustas quanto ao elemento subjetivo (dolo), a absolvição se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação pelo crime de receptação culposa exige prova clara de que o agente tinha ciência da origem ilícita do bem.

2.

Havendo dúvida quanto à ciência do agente sobre a ilicitude da procedência do bem, impõe-se a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, § 3º; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim nº.:

0800123-08.2022.8.14.0105

ORIGEM: COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ – PA

APELANTE:

MARIA ELIANA RAMOS DA SILVA

ADVOGADO: JOSIAS MODESTO DE LIMA - OAB PA30020-A

APELANTE: WILLIAM LIMA GUIMARAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA ELIANA RAMOS DA SILVA
e
WILLIAM LIMA GUIMARÃES
contra sentença pelo Juízo da Vara Única de Concórdia/PA (id 12349161), o qual os condenou nas sanções do art. 180, § 3º, do Código Penal, com penas individualizadas de um mês de detenção em regime aberto.

As penas privativas de liberdade foram substituídas por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais).

Segundo a peça acusatória, no dia 07 de fevereiro de 2022, por volta das 10h, a Polícia Rodoviária/PA encontrou uma motocicleta sem placa. Após consulta ao chassi do veículo, constatou-se que havia registro de roubo/furto. No curso das investigações, verificou-se que o veículo havia sido adquirido inicialmente por G. A. R., que o repassou para William Guimarães, o qual, por sua vez, vendeu o veículo à apelante Maria Eliana pela quantia de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) (id 12349079, aditada em 08 de junho de 2022, id 12349116).

G. A. R. foi absolvido em razão de sua menoridade à época dos fatos, e aos apelantes foi concedido o direito de recorrerem em liberdade (id 12349161).

A defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
, sob o argumento de insuficiência de provas e ausência de dolo, alegando desconhecimento da origem ilícita do veículo. Subsidiariamente, pedem a redução da pena pecuniária, para que seja aplicada no valor mínimo (id 12349187).

O Ministério Público, em suas contrarrazões, requereu o improvimento do recurso (id 12349190).

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, opinou pelo provimento do apelo (id 17865541).

É o relatório.

VOTO

V O T O

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo ao exame mérito.

Os apelantes alegam que não tinham conhecimento da origem ilícita da motocicleta e, portanto, não agiram com dolo.

Após detida análise dos autos, concluo que o pedido de absolvição encontra amparo nos autos.

Embora o auto de exibição e apreensão de objeto (id 12349049, p. 26) e o registro de declaração de veículo roubado (id 12349049, p. 34/35) evidenciem, minimamente, a ocorrência de receptação culposa, as provas dos autos não são suficientes para demonstrar o conhecimento dos apelantes sobre a origem ilícita do veículo.

No boletim de ocorrência policial, o policial militar George Iradir Meireles Braga relatou que o veículo foi encontrado em posse de Sérgio Ribeiro da Silva, o qual apresentou uma nota fiscal (id 12349049, p. 4), a qual, à primeira vista, aparentava ser autêntica, descrevendo o veículo como quitado.

Durante a audiência de instrução (id 12349160), G. A. R., menor à época dos fatos, afirmou ter adquirido a motocicleta mediante troca, recebendo uma nota fiscal legítima e que o veículo não constava como roubado no sistema do DETRAN/PA.

A apelante Maria Eliana Ramos da Silva também declarou que consultou a procedência do veículo antes de adquiri-lo e que o registro de roubo não constava na época da compra.

Já o apelante William Lima Guimarães informou que também desconhecia a origem ilícita do veículo, adquirindo-o em troca feita com G. A. R. com base na nota fiscal apresentada.

Em crimes de receptação, cabe ao acusado provar a licitude da origem do bem. Contudo, a dúvida quanto à procedência do veículo foi corroborada pelas notas fiscais apresentadas, as quais aparentam autenticidade, além da consulta prévia que não apontava qualquer irregularidade.

Quer dizer, diante da fragilidade das provas quanto ao elemento subjetivo do crime (conhecimento da origem ilícita), entendo que a dúvida deve ser resolvida em favor dos apelantes, aplicando-se o princípio
in dubio pro reo
.

Portanto, a absolvição dos apelantes se impõe, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suma, o apelo comporta provimento.

Diante do exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença condenatória no sentido de julgar improcedente o pedido formulado na denúncia e, por conseguinte, absolver os apelantes com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 04/12/2024